Tribunal: TJMT
Processo: 1026945-87.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026945-87.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Competência, Nulidade, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (EMBARGANTE), TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (EMBARGADO), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (EMBARGADO), DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO
.

EMBARGADO
(S)
:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por associação em face de acórdão proferido em agravo regimental interposto em mandado de segurança coletivo. A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão quanto à análise de questões de ordem pública, notadamente a afetação de determinada área por ato administrativo, e quanto à suposta incompetência da câmara que proferiu decisões em ações possessórias relacionadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise de matéria de ordem pública; (
ii
) apurar se restou omissa a decisão quanto à alegação de incompetência da câmara julgadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos relacionados à matéria de ordem
pública
..

A alegação de incompetência também foi abordada na decisão, afastando-se, assim, a existência de omissão relevante.

A oposição dos embargos decorre de mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se tratando de hipótese autorizadora do manejo do recurso.

Foi registrada advertência quanto ao uso indevido e protelatório de embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada os argumentos relevantes da parte não incorre em omissão.

O uso protelatório dos embargos de declaração pode ensejar a aplicação de multa, conforme previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito em face do acórdão proferido nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança Coletivo n.º 1026945-87.2024.8.11.0000, julgado pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de matéria de ordem pública consistente na afetação da área Gleba Santo Expedito pelo Estado de Mato Grosso desde o ano de 2006, o que, segundo alega, inviabilizaria o trâmite de ações possessórias sobre o referido imóvel.

Alega que o acórdão embargado
restringiu-se
a declarar a prejudicialidade da matéria, sem, contudo, adentrar na sua análise de mérito, deixando de declarar se há ou não prejudicialidade das ações possessórias em curso, o que caracterizaria omissão relevante.

A embargante argumenta ainda que a decisão embargada deixou de se pronunciar sobre a reclamação de competência, cujo julgamento, segundo sustenta, deveria preceder as decisões possessórias proferidas por câmara supostamente incompetente. A ausência de análise dessa questão, conforme aduz, configura afronta ao direito líquido e certo ao juiz natural, além de caracterizar decisão teratológica.

Requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a análise da matéria de ordem pública relativa à afetação da área, bem como da reclamação de competência, podendo, conforme o resultado, ser concedida a segurança para declarar a inadmissibilidade das ações possessórias e a anulação de decisões proferidas pelas Primeira e Terceira Câmaras de Direito Privado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO
.

EMBARGADO(S):
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pela Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito em face do acórdão proferido nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança Coletivo n.º 1026945-87.2024.8.11.0000, julgado pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O embargante apontou os vícios da omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado não teria analisado a matéria de ordem pública relacionada à afetação da área Gleba Santo Expedito, tampouco a alegada violação ao direito ao juiz natural, consubstanciada na ausência de julgamento da reclamação de competência.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que não teria sido analisada a matéria de ordem pública, ressalta-se que a questão foi devidamente abordada na decisão embargada, a saber:

“Contudo, o Agravante mantém o argumento de que este Mandado de Segurança deveria analisar as referidas matérias a fim de declarar prejudicada todas as ações que versarem sobre o imóvel discutido, (1) por serem áreas afetas administrativamente pelo Estado, (2) por existir coisa julgada. O ato que teria violado seu direito foi anulado pela decisão do STJ, reabrindo a análise do recurso de Apelação, logo, as matérias de ordem pública invocadas estarão novamente à mesa para análise naquela câmara.”

De igual forma, quanto à alegação de omissão relativa à reclamação de competência, a decisão embargada tratou expressamente da anulação do acórdão anterior pela via da reclamação julgada no STJ, e da reabertura da análise no recurso de apelação. Assim, não se vislumbra omissão a ser sanada.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Apenas quando evidente o reiterado manejo de embargos de declaração que não demonstre a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e que se apresentem com o nítido cunho de rediscutir a matéria, cabe aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, caso não evidenciado nos autos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025